Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA DISCUTIDA EM ACORDO JUDICIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. IMÓVEL. IMÓVEL EXCLUSIVO DO EX-CÔNJUGE. NÃO DEMONSTRADO. AQUISIÇÃO MEDIANTE VENDA DE COTAS. VALOR UTILIZADO A BEM DA FAMÍLIA. PATRIMÔNIO COMUM AO EX-CASAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Trata-se de ação de arbitramento de aluguéis ajuizada pelo ex-cônjuge para fins de condenação da ex-cônjuge ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), desde a data de 24/06/2019.
2. O objeto da ação já havia sido acordado nos autos da Ação de Alimentos no 0732102-53.2019.8.07.0016, de modo que deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da ação tal qual decidiu a Primeira Instância.
3. Restando decidida a questão relativa à utilização do valor decorrente da venda das cotas empresariais durante a constância do casamento para a alienação do bem imóvel comum, efetuada no curso do matrimônio, não há que se falar em bem exclusivo do ex-cônjuge.
4. Considerando que o imóvel em questão será objeto de sobrepartilha e que em relação ao arbitramento de aluguéis houve estipulação no acordo firmado na ação de alimentos n. 0732102-53.2019.8.07.0016, que permite a compensação de valores, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.